Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OFERTA PARA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA ENVIADA NA FASE DE TRATATIVAS. DOCUMENTO QUE INTEGRA O CONTRATO. ART. 30 CDC. ALTERAÇÃO DOS TERMOS QUANDO DA ASSINATURA DA AVENÇA SEM A DEVIDA CIÊNCIA, E ANUÊNCIA, DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, importante consignar que a controvérsia acerca do valor cobrado em excesso no contrato no 18032333.8, objeto de análise no PJe no 0721435-71.2020.8.07.0016, foi julgado por essa Turma Recursal, na 2a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência, no dia 24/02/2021, Acórdão no 1318892, que passa a integrar o teor do presente acórdão, in verbis:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OFERTA PARA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA ENVIADA NA FASE DE TRATATIVAS. DOCUMENTO QUE INTEGRA O CONTRATO. ART. 30 CDC. ALTERAÇÃO DOS TERMOS QUANDO DA ASSINATURA DA AVENÇA SEM A DEVIDA CIÊNCIA, E ANUÊNCIA, DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da informação de incorporação do recorrente pelo Banco Santander (Brasil) S.A, defiro o pedido de retificação do polo passivo.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 8.428,72 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).
3. Sustenta o recorrente, em síntese, validade do contrato firmado por meio digital, observância do princípio de informação clara e adequada, ausência dos requisitos para a devolução, em dobro, dos valores. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a restituição dos valores na forma simples.
4. No caso concreto, resta incontroverso que as partes firmaram contrato para portabilidade de empréstimo consignado, a controvérsia reside em verificar se a proposta, inicialmente ofertada pela instituição financeira, foi mantida quando da assinatura do contrato.
5. O exame dos autos revela que a recorrente ofertou, por e-mail, ao autor proposta para portabilidade de empréstimo bancário (ID 22787343 - Pág. 2), com redução da taxa de juros (de 1,5% para 1%), diminuição do valor da parcela (de R$ 1.628,88 para R$ 1.440,00), e manutenção do número de parcelas (56), contudo, embora tenha sido consignado no contrato a taxa de juros de 1% (ID 22787460 - Pág. 4), o prazo da operação (57) e o valor da prestação (R$ 1.480,70) divergiram da proposta inicial.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).
7. Era imprescindível que o recorrente cientificasse o autor, de forma clara e objetiva, de toda e qualquer alteração dos termos da proposta enviada ao consumidor na fase das tratativas. Contudo, no caso, o recorrente não acostou aos autos qualquer prova a indicar que o autor foi notificado das alterações antes da assinatura do contrato (art. 373, II, CPC). Assim, conforme aduz o art. 35, I do CDC, obriga-se à ré a cumprir os exatos termos de sua oferta inicial enviada por e-mail em outubro/2019 (ID 22787343 - Pág. 2).
8. No tocante o valor cobrado em excesso, estes foram embasados em avença celebrada entre as partes (ID 22787460 - Pág. 4). Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrente exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá a ré restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da ré à restituição em dobro, das quantias cobradas em excesso, devendo fazê-lo, entretanto, na forma simples. Sentença mantida nos demais termos.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.”
(Acórdão 1318892, 07214357120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2. Passa-se, portanto, à análise do Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença proferida nos processos no 0725419-63.2020.8.07.0016 e 0721435-71.2020.8.07.0016, reunidos para julgamento conjunto, que o condenou ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 8.428,72, à título de restituição em dobro de quantias cobradas em excesso, tão somente no que se referente ao contrato no 18032328.1, também celebrado em 22/11/2019, mas no valor total de R$ 8.834,24.
3. O réu/recorrente, sustenta que o contrato formalizado por meio digital é regular e foi efetivado em consonância com as normas legais e regulamentares. Assevera ausência dos requisitos para restituição dos valores em dobro, porquanto não houve cobrança em excesso, mas tão somente as previstas no contrato de empréstimo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, requer a restituição dos valores na forma simples.
4. Na hipótese, restou incontroverso que as partes firmaram contrato (no 18032333.8) para portabilidade de empréstimo consignado. A controvérsia cinge-se em verificar se a proposta, inicialmente ofertada pela instituição financeira, foi mantida quando da assinatura do contrato.
5. O autor narra que recebeu uma proposta do banco réu/recorrente de portabilidade de empréstimo consignado que tinha no Banco de Brasília – BRB (ID 22766580). Afirma que, na ocasião, faltava o pagamento de 26 parcelas no valor de R$432,89 (ID 22766580). Relata que o banco réu/recorrente ofertou a redução dos juros, diminuição do valor das parcelas de R$432,89 para R$ 374,54, além de manutenção do prazo. Aduz que aceitou a proposta e contratou a portabilidade.
6. Assevera que, a despeito de constar na proposta inicial a manutenção do prazo (26 parcelas), ao receber, por e-mail, a planilha de proposta no 864167105 (ID 22766577, pág. 3), constatou a alteração do número de parcelas de 26 para 27. Não bastasse isso, ao solicitar o contrato a fim de conferir os termos e condições, foi-lhe enviado o extrato do empréstimo consignado (ID 22766581), com condições diversas da ofertada com 27 parcelas no valor de R$377,50 (proposta inicial: 26 parcelas de R$374,54).
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).
8. Nesse contexto, era imprescindível que o réu/recorrente cientificasse o autor/recorrido, de forma clara e objetiva, toda e qualquer alteração dos termos da proposta enviada na fase das tratativas, contudo não o fez.
9. Tanto que não acostou ao processo qualquer documento ou elemento de prova a infirmar as alegações do autor/recorrido de que a proposta inicial consistiu no pagamento de 26 parcelas no valor de R$374,54, tampouco de que o cientificou acerca das referidas alterações antes da assinatura do contrato (art. 373, II, CPC).
10. Lado outro, a evidente divergência entre a proposta no 864167105 (ID 22766577, pág. 3) e o extrato do empréstimo consignado (ID 22766581), no tocante ao valor das parcelas, e o padrão da proposta enviada por e-mail ao autor/recorrido acerca da manutenção do prazo do outro empréstimo portado (contrato no 18032333.8, ID 64359735 do PJe no 0721435-71.2020.8.07.0016), corroboram com a versão por ele apresentada.
11. Com efeito, o artigo 35, inciso I do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;”
12. Logo, a condenação do réu/recorrente na obrigação de cumprir os exatos termos da oferta inicial, ou seja, 26 parcelas no valor de R$374,54, conforme consignado na sentença e confirmado por essa Turma Recursal no julgamento do recurso inominado interposto no PJe no 0721435-71.2020.8.07.0016 (Acórdão no 1318892), é medida que se impõe.
13. No tocante o valor cobrado em excesso, constata-se que a instituição financeira exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo (ID 22766594), de modo que não se vislumbra má-fé a justificar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
14. Destarte, deve o réu/recorrente restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso consistentes na diferença de R$2,96 nas 26 parcelas (R$377,50 – R$374,54), mais uma parcela, de R$377,50, indevidamente acrescentada no contrato, no valor total de R$454,46.
15. Registre-se que, conforme anteriormente mencionado, o juízo a quo reuniu a presente demanda com PJe no 0721435-71.2020.8.07.0016 para julgamento conjunto de modo que a condenação constante na sentença (R$ 8.428,72) se refere aos contratos de ambas as ações.
16. Desse modo, necessário esclarecer que a composição do valor da condenação consiste na restituição do valor cobrado em excesso, tanto no contrato no 18032333.8[1] (diferença de R$40,70 nas 56 parcelas, mais uma parcela de R$1.480,70, no valor total de 3.759,90), como no contrato no 18032328.1[2] (diferença de R$2,96, nas 26 parcelas, mais uma parcela de R$377,50, no valor total de R$454,46), no valor total de R$4.214,36.
17. Ante o exposto, nos exatos termos Acórdão no 1318892, proferido pela 3a Turma Recursal, no julgamento do recurso interposto no PJe no 0721435-71, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a restituição do valor cobrado em excesso, na forma simples.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do réu à restituição em dobro, das quantias cobradas em excesso, devendo fazê-lo, entretanto, na forma simples. Sentença mantida nos demais termos.
19. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] PJe no 0721435-71.2020.8.07.0016
[2] Da presente ação PJe no0725419-63.2020.8.07.0016